Tribunal: TJES
Processo: 5007318-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007318-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: AGROMIXPET HIGIENE E SAUDE ANIMAL LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007318-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADA
:
AGROMIXPET HIGIENE E SAUDE ANIMAL LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A “trava bancária”, comumente utilizada nos contratos bancários de concessão de crédito são permitidas e viabilizam o fomento das empresas contratantes, permitido ao credor que vincule a garantia do pagamento aos recebíveis obtidos pela comercialização de produtos e serviços disponibilizados pelo devedor.

2. O bloqueio de ativos e bens do devedor sob alegação de ocorrência de fraudes e práticas com a finalidade de se desviar do adimplemento obrigacional exigem demonstração da prática ilícita, visto que a boa-fé nas relações contratuais é presumida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007318-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADA
:
AGROMIXPET HIGIENE E SAUDE ANIMAL LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
,

com o
intuito
de que seja modificada
a
decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial, nos autos da ação ajuizada em face de
AGROMIXPET HIGIENE E SAUDE ANIMAL LTDA e outros
.

A
s partes possuem entre si contrato de crédito para capital de giro no valor de R$ 206.446,21 (duzentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), inadimplido a partir de maio de 2022.

Explica que a garantia do contrato são ativos recebíveis por cartão de crédito das vendas realizadas nos estabelecimentos comerciais dos executados na lide, por meio dos valores creditados em conta
indicada no contrato.

O juízo não vislumbrou prática de ato ilícito, comunicação referente à autoridade competente ou demonstração inequívoca das práticas
fraudulentas
alegadas
pelo recorrente
.

Em síntese,
com isso,
sustenta o agravante que após vencimento antecipado do débito descrito na pactuação e tentativas não exitosas em obter o referente pagamento, ajuizou a lide,
sob alegação de que os devedores estão agindo
sob fraude.

Isso porque
os pagamentos das parcelas do contrato foram acordados em forma de recebíveis de cartão de crédito, a saber, os créditos de vendas realizadas nos estabelecimentos comerciais dos executados são direcionados para conta indicada no contrato, que tem domicílio bancário com o agravante/contratado.

Contudo, alega que os executados estão utilizando CNPJ diverso do indicado no contrato para realizar operações comerciais,
o que provoca o
desvi
o

de valores recebíveis
.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, eis que não houve vislumbre dos elementos ensejadores do deferimento da medida pretendida
.

Vislumbra-se no caso o uso da “trava bancária”, que garante ao credor o repasse de recebíveis futuros ao adimplemento da obrigação contratada e amortização da dívida.

A prática é comumente realizada no âmbito comercial e possibilita o acesso ao capital de giro e fomento da atividade desenvolvida.

No entanto, apesar do aparente inadimplemento, não se verifica a presença de elementos que permitam a realização das medidas requeridas, eis que possuem caráter estritamente constritivo.

Tal conclusão deriva do fato de que o agravante trouxe aos autos do recurso apenas um comprovante de venda, no valor de cinco reais e quarenta e nove centavos (id.5427403), aduzindo ser evidência de que os recorridos estejam agindo fraudulentamente, porque a venda foi realizada no estabelecimento do executado mas os recebíveis são direcionados a conta pertencente a CNPJ não indicado na pactuação.

Verifico ainda que nos autos da lide houve juntada de Ata Notarial, elaborada a pedido, para a constatação de venda realizada no estabelecimento do executado no valor de dezenove reais e noventa centavos, com pagamentos direcionados a CNPJ diverso do contratante, com o intuito de revelar a fraude alegada.

Todavia,
s.m.j.
, os documentos não possuem a contundência necessária para que sejam deferidos os pedidos de
localização e bloqueio
de
ativos financeiros através do sistema eletrônico BACENJUD
e
realocação/restabelecimento das maquinetas de cartões vinculadas à conta domicílio referente à garantia prestada.

Ora, no ordenamento jurídico pátrio presume-se a boa-fé, sendo inadmissível, sem robusto conjunto probatório, presumir que uma das partes pretende empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação.

Com isso, para o deferimento de medidas constritivas tais quais as pretendidas, é necessária a constatação da ocorrência dos atos ilícitos, das práticas em desconformidade à pactuação, a exemplo, das que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens.

Contudo, na espécie, frise-se, não se vislumbra a robustez de tais elementos, porquanto, a princípio, não há sequer indício de que os agravados tenham agido sob má-fé.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. CONTA-CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ART. 300, CPC. MOVIMENTAÇAO EXCLUSIVA. PROVA DOCUMENTAL INDICANDO A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RECURSO CONHCIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 3.
Estando o processo em fase inicial, havendo ainda a necessidade de dilação probatória capaz de corroborar o direito alegado pela Autora, assim como oportunizar à parte Ré o direito de defesa, mostra-se inviável o bloqueio de conta-corrente de pessoa jurídica vinculada a negócio jurídico celebrado pelas partes, mediante concessão de tutela cautelar antecedente, sobretudo quando não demonstrado cabalmente o risco da demora do provimento jurisdicional
.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004145, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que seja concedida a tutela cautelar de urgência é necessária a presença de dois requisitos objetivos, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. 2.
Não demonstrada a probabilidade de acolhimento, ainda que parcial, da pretensão da demandante, diante da necessidade de aprofundamento da análise dos fatos subjacentes, deve ser indeferida a liminar requerida
.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.(TJDFT – Acórdão n.1095239, 07120115820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
Contrato bancário – Bloqueio de conta bancária pelo motivo 408 –
Suspeita de fraude - Necessidade de que haja o devido contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos em que formulada, demandando o regular contraditório
–
Decisão mantida – Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2250727-52.2017.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018).

Por fim d
evo
ponderar,
sem me afastar da conclusão aqui
adotada
,
que caso verificada pelo juízo, por meio inarredável, a prática ilícita descrita pelo exequente, é possível seja deferida a constrição com a finalidade de garantir o adimplemento da obrigação descrita no contrato.

Em face do exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a
decisão proferida.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho
o
eminente Relator.